Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-60.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008516-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIONE DOS SANTOS VAZ - CPF: 841.948.471-72 (RECORRENTE), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (RECORRIDO), FERNANDA FERRAREZI CEOLI - CPF: 058.398.199-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1008516-60.2024.8.11.0004.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

Recorridos:
DIONE DOS SANTOS VAZ, LUIZ BALBINO DA SILVA E BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEILÃO DE VEÍCULO. NÃO ENTREGA DO BEM. SUSPENSÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de leilão público posteriormente suspenso por ordem judicial, mantendo o ente municipal no polo passivo da demanda e reconhecendo sua responsabilidade, em conjunto com a empresa concessionária, pela falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Barra do Garças pode figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de leilão de veículo realizado por concessionária de serviço público, diante da alegação de ausência de responsabilidade direta ou subsidiária do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.987/1995, em seu art. 2º, II, dispõe que a concessionária responde pela execução do serviço público por sua conta e risco, assumindo responsabilidade pelos atos decorrentes da prestação delegada.

A responsabilidade do poder concedente é subsidiária e apenas se configura quando comprovada a insuficiência patrimonial da concessionária para arcar com os prejuízos causados, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.820.097/RJ).

No presente caso, não há qualquer prova da incapacidade econômica da concessionária BR Tran Soluções em Trânsito LTDA de arcar com eventual condenação, tampouco se demonstrou proveito econômico direto do Município em relação aos valores da arrematação.

A ausência de comprovação de atuação comissiva ou omissiva culposa por parte do ente público afasta a configuração de responsabilidade solidária e legitima o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do poder concedente por atos praticados pela concessionária de serviço público é subsidiária e exige prova da insolvência da prestadora para ser legitimada sua inclusão no polo passivo da ação.

A ausência de demonstração de incapacidade econômica da concessionária e de participação culposa do ente público no evento danoso afasta a legitimidade passiva do Município.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/1995, art. 2º, II; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.939.300/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16.08.2023; TJCE, Apelação Cível 0881966-19.2014.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283521404, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o Município de Barra do Garças e a empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora com base na taxa SELIC, a partir da citação, já incluída a correção monetária.

Além disso, condenou, solidariamente, o Município de Barra do Garças e a empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA a restituírem ao autor a quantia de
R$ 27.197,50 (vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
, corrigida monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso até a citação, momento a partir do qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já incluída a correção monetária.

Em sede recursal, o Município de Barra do Garças alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não possui responsabilidade pelos veículos apreendidos e leiloados pela concessionária de serviço público, uma vez que a Administração Pública sequer pode ser considerada tomadora dos serviços prestados, pois o destinatário final é a própria sociedade.

Sustenta que, ao conceder à empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA a exploração do serviço público de guarda de veículos, o Município apenas autorizou que o particular prestasse tal atividade por sua conta e risco, sendo remunerado diretamente pelos usuários, mediante cobrança de tarifas. Assim, não se trata de prestação de mão de obra ao ente público, mas de execução de serviço público delegado ao particular.

Afirma, ainda, que com a celebração do Contrato nº 813/2016, firmado de forma onerosa, na condição de poder concedente, não lhe incumbe qualquer responsabilidade pelos fatos relacionados à execução do serviço concedido.

Acrescenta que não lhe cabe comunicar a realização de leilões ao órgão competente, tampouco promover a desvinculação dos veículos de seus respectivos ônus, tarefas que competem exclusivamente à concessionária e ao DETRAN/MT.

Por fim, de forma subsidiária, aduz que o feito deveria ser extinto por falta de interesse de agir, uma vez que o autor não demonstrou qualquer conduta imputável ao Município, inexistindo nos autos indícios de dolo ou culpa, sob as formas de negligência, imprudência ou imperícia.

Apesar de devidamente intimados, apenas o recorrido Dione Dos Santos Vaz apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 10/11/2023, o autor adquiriu, por meio do leilão digital n.º BDG02-2023, promovido pelo Município de Barra do Garças em parceria com a empresa BR Tran Soluções em Trânsito LTDA, o veículo VW/NOVO GOL, de placas QCZ3B96/MT.

Informa que o bem foi arrematado pelo valor de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais), acrescido da comissão do leiloeiro, fixada em 7,5% (sete e meio por cento), totalizando R$ 27.197,50 (vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), quantia que foi depositada na conta do leiloeiro Luiz Balbino da Silva.

Contudo, afirma que o veículo foi posteriormente retirado do leilão, em razão da ocorrência de evicção reconhecida em outra ação judicial. Como já havia efetuado o depósito do valor, sem ter recebido o bem arrematado, procurou o Município réu e protocolizou requerimento administrativo solicitando a devolução dos valores pagos.

Aduz, entretanto, que até o momento não obteve qualquer resposta, razão pela qual pleiteia a restituição da quantia depositada, bem como indenização por danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, fundamentando que:

(...)
2.1.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Barra do Garças suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, contudo,
tal pleito não será acolhido posto que a BR Tran Soluções de Trânsito LTDA, que realizou o leilão, é uma empresa concessionária do reclamado
, motivo pelo qual responde solidariamente por nulidades nos processos licitatórios realizada por esta.

(...)
Na hipótese a falha na prestação do serviço restou evidente vez que, tendo o leilão sido suspenso judicialmente e o arrematante do veículo, ora autor, requerido a restituição dos valores pagos, não obteve resposta administrativa dos reclamados.

No entanto, o requerido leiloeiro,
comprovou que realizou a devida entrega dos valores depositados em sua conta para a empresa concessionária responsável pelo leilão
, portanto, as reclamadas MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, BR TRAN SOLUÇÕES EM TRÂNSITO LTDA têm de restituir os valore pagos pelo autor no valor de R$ 27.197,50 (vinte e sete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) ao autor em razão do leilão ter sido suspenso e o bem não ter sido adjudicado.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

(...)
Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.
(...) (grifei)

O cerne recursal cinge-se à alegação de que o ente público é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, devendo, ainda, ser extinto o feito, em relação a si, por ausência de interesse processual, uma vez que inexiste qualquer responsabilidade do ente público concedente quanto às dívidas da concessionária.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, no caso em apreço, assiste razão ao Município de Barra do Garças quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Consoante consta do Diário Oficial nº 3.189 (ID 283521395), o Município outorgou “
concessão honerosa
” (sic) à empresa BR TRAN Soluções em Trânsito LTDA, visando viabilizar a realização do leilão objeto da presente demanda.

Nos termos do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a execução do serviço delegado é de responsabilidade da concessionária, que deve realizá-lo
por sua conta e risco e por prazo determinado
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
a responsabilidade do Poder Concedente é meramente subsidiária
, aplicável
somente nas hipóteses em que restar demonstrada a incapacidade do concessionário em arcar com os danos decorrentes da má prestação do serviço
. Nesse sentido:

“
A responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com as indenizações pelos prejuízos a que deu causa
.” (REsp 1.820.097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

No presente caso, observa-se que a parte autora
não demonstrou a insolvência ou a insuficiência patrimonial da empresa BR TRAN Soluções em Trânsito LTDA
, tampouco a impossibilidade de esta suportar eventual condenação decorrente dos fatos narrados.

Ademais, ficou incontroverso nos autos que
os valores relativos ao leilão foram recebidos diretamente pela concessionária
, sem qualquer prova de que o Município de Barra do Garças tenha se beneficiado economicamente da transação.

Importa salientar que a empresa reclamada
possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios
, sendo
a única responsável pela execução do serviço de leilão extrajudicial
, sem ingerência direta do ente público sobre os atos praticados. A atuação do Município limitou-se à delegação formal da atividade, nos moldes da legislação de regência, inexistindo qualquer demonstração de atuação culposa, comissiva ou omissiva, apta a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO PODER CONCEDEN TE. AUSÊNCIA DE MEIOS PARA ARCAR COM A INDENIZAÇÃO. SUBSIDIÁRIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos, consignou a
impossibilidade do cumprimento da obrigação pela concessionária executada
, tendo em vista sua inatividade e ausência de patrimônio,
reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público
. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual
"a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa."
(REsp 1.820.097/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019.)

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.756.063/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONCESSIONÁRIA
DE TRANSPORTE PÚBLICO. FALÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É entendimento assente nesta Corte Superior, que "mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que
a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano
".

IV - Ausência de ofensa à coisa julgada, à ampla defesa e ao contraditório, porquanto esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade do ente público Concedente figurar no polo passivo da demanda em fase de cumprimento de sentença.

V - O tribunal de origem adotou orientação consonante ao entendimento desta Corte Superior, segundo o qual,
a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa
.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.939.300/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
.
LEILÃO DE VEÍCULO
. CREDOR FIDUCIÁRIO. ESTADO DO CEARÁ.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. DETRAN/CE. AUTARQUIA ESTADUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.
CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA ILEGITIMIDADE DO ESTADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O cerne da controvérsia consiste na análise da legitimidade passiva do Estado do Ceará em ação de ressarcimento, proposta pelo Banco Volkswagen S/A, credor fiduciário do veículo GOL CITY 1.0MI, cujo leilão foi realizado pelo DETRAN/CE. 2. Inicialmente, destaco que a
legitimidade da parte é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição, não sendo abarcada pela preclusão consumativa
. 3. Pontuo, em continuidade, que o DETRAN/CE é autarquia estadual com personalidade jurídica própria, criada pela Lei nº 9.450/1971, distinta do estado-membro da federação, dispondo de patrimônio e receita próprios, bem como, in casu, competente administrativamente pela realização da venda extrajudicial, não tendo o Estado do Ceará ingerência sobre os atos praticados. 4. Ademais,
entendo que a Administração Direta responde subsidiariamente depois de esgotadas as forças das autarquias e não solidariamente, como bem pontuou o juízo de piso
. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em em conhecer o Recurso de Apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 06 de março de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator
(Apelação Cível - 0881966-19.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 06/03/2023, data da publicação: 07/03/2023) (grifei)

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro GAB. DRA. ROSANA ALBUQUERQUE FRANCA Primeira Turma Recursal Fazendária Recurso Inominado nº.: 0220862-44.2016.8.19.0001 RECORRENTE: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDA: JANETE OLIVEIRA DE ASSIS (...)
O Município, na qualidade de Poder Concedente, tem responsabilidade meramente subsidiária sobre os fatos relacionados ao serviço concedido ao particular, consoante firme entendimento jurisprudencial
nesse sentido, havendo, inclusive, os que sustentam que a extinção do feito em relação ao Poder Concedente não se daria por força de sua ilegitimidade passiva, e sim por falta de interesse de agir,
na medida em que sua intervenção no feito apenas seria útil, caso a concessionária não dispusesse de patrimônio para satisfazer o crédito
.

Ocorre que, à luz do Enunciado 18, do Aviso Conjunto TJ/COJES N. 12/ 2017 ("As pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado não podem figurar no polo passivo de ações propostas nos Juizados da Fazenda Pública, ainda que em litisconsórcio com as pessoas elencadas no artigo 5º, inciso II da Lei n. 12.153/2009"), não é possível, sequer, que, por força do princípio da economia processual, se baixem os autos para o
prosseguimento do feito em face da empresa contratada, ou que seja esta incluída no polo passivo
, ao lado do Município.
(...) (TJRJ – 0220862-44.2016.8.19.0001 - RECURSO INOMINADO. Juiz(a) ROSANA ALBUQUERQUE FRANÇA - Julgamento: 15/06/2018 - CAPITAL 1 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP FAZENDA PUB.)

Diante desse cenário,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente público
, reconhecendo-se a ausência de responsabilidade direta ou subsidiária do Município de Barra do Garças, ante a inexistência de prova da incapacidade financeira da concessionária e de eventual proveito econômico por parte da Administração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou

provimento
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente
Município de Barra do Garças
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
apenas em relação ao referido reclamado
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025